Tribunal: TJES
Processo: 5000678-04.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000678-04.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDINAN ALMEIDA TRINDADE
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência, tão somente, para que os honorários sucumbenciais incidam sob o valor da causa, eis que inexiste verba condenatória.

É como voto.

VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. EDP. COBRANÇA EXCESSIVA. NECESSIDADE DE RECÁLCULO. MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 MESES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Conheço o Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões não apresentadas. 2. Primeiramente, cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC. 3. Em sede inicial, a parte autora/recorrida noticia irregularidade das faturas referentes aos meses de fevereiro e março de 2019. Quanto ao fato, do histórico de leituras de consumo verifica-se que no ano de 2018 o consumo médio foi de 150kWh, ultrapassando 200kWh em alguns meses, ficando evidente que o consumo de 730kWh não é normal. 4. Dessa forma, no caso em apreço, entendo que merece ser mantida a sentença proferida pelo juízo a quo, visto que restou demonstrada nos autos a irregularidade da cobrança. Concordo com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que “em que pese a requerida alegar que após a troca da titularidade o período registrado foi de 41 dias de consumo, tal fato não é suficiente para justificar 730kWh, pois não se verificam nos autos razões a amparar o alegado acúmulo de consumo tão elevado. Assim, assiste razão ao requerente para determinar a regularização do consumo, devendo a requerida cancelar as faturas dos meses de fevereiro e março de 2019 (dois mil e dezenove) e emitir novas faturas, de acordo com o consumo médio dos últimos doze ciclos.”. 5. Portanto, acertada a decisão que deferiu os pedidos autorais para condenar a recorrente a proceder o recálculo das faturas (objeto da lide) observando as médias de consumo do recorrido nos 12 (doze) meses anteriores à cobrança indevida. 6. Pelo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos. 7. Condeno a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.